Tribunal: TJDFT
Processo: 0707616-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. REINCIDÊNCIA. DECISÃO QUE DESAFIA AGRAVO EM EXECUÇÃO. INADMISSÃO DA ORDEM.

Da decisão que não reconheceu a prescrição da pretensão executória de diversas condenações cabe recurso de agravo em execução, que não pode ser substituído pelo habeas corpus.

A reincidência é condição pessoal do condenado e, uma vez reconhecida em qualquer das condenações constantes na conta de liquidação, estende-se à totalidade da pena unificada, inclusive para o reconhecimento da prescrição. Precedentes. Inexistência de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a corrigir de ofício.

No tocante ao risco de contrair COVID-19, não consta tenha sido o tema objeto de deliberação do Juízo a quo. Assim, não cabe a este Corte deliberar sobre o pedido neste writ, sob pena de indevida supressão de grau de jurisdição.

Ordem não admitida.